Tribunal: STF
Processo: RHC 57523
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
Recurso de habeas corpus, apreciação como pedido originário.
Júri. Arguição de nulidade do julgamento pelo descumprimento da exigência do art. 454 do C.P.P.
II. Inocorre porque não alegada em tempo, não trazendo, outrossim, qualquer prejuízo ao paciente.
Aplicação dos arts. 563, 564, VIII, 572, III do C.P.P.
III. Recurso ordinário conhecido como pedido originário, mas indeferido.